Tribunal: TJES
Processo: 0002535-06.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002535-06.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILER COSTA BARBOZA
APELADO: JOSE RAMOS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. DANOS MORAIS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO.

RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

2)
Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

3)
O
quantum
fixado na r. sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima (parcial, permanente e irreversível), porquanto constatada 30% de debilidade permanente do membro inferior, devendo ser elevado para R$ 20.000,00.

4)
Recurso provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso para fixar a indenização por danos morais em R$ 30.000,00.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O apelante, autor na origem, insurge-se contra o valor da indenização por dano moral fixado na sentença em 4 mil reais, por entender inadequado ante a extensão do dano por ele experimentado. Requer a majoração desse valor.

Segundo se depreende, o apelante trafegava com sua motocicleta na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, em Cachoeiro de Itapemirim, quando o automóvel conduzido pelo 1º apelado saiu de uma via secundária e adentrou à Rodovia sem se atentar à preferência de passagem (alínea “a” do inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro), causado colisão.

O laudo de exame de lesões corporais (fls. 134/135), elaborado 2 anos após o acidente, atestou que o recorrente deambula com auxílio de muletas em razão de fratura e luxação no tornozelo direito, com limitação funcional para extensão e flexão do pé,
“caracterizando 30% de debilidade permanente do MIE”
, sem que houvesse perda da capacidade laborativa.

Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do
quantum
indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO.
NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6.
Ainda na segunda fase de fixação
, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização,
há que se ponderar acerca da individualização do dano
, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Direcionando-se por tais critérios, verifica-se que o
quantum
fixado na r. sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima (parcial, permanente e irreversível), porquanto constatada 30% de debilidade permanente do membro inferior.

Ao visitar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos que versam acerca da responsabilidade extrapatrimonial por danos morais resultantes de acidente de trânsito, observa-se que varia entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a quantia indenizatória arbitrada, como se vê a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002393-66.2016.8.08.0056 APELANTES: ROMERIO HASE SOARES e EDGAR AGNER APELADO: MIGUEL ARCANJO ZARDO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO VEÍCULO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PROBATÓRIA INDEFERIDA PERÍCIA PRELIMINAR REJEITADA COLISÃO NA TRASEIRA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO CONDUTOR DA TOBATA DIREÇÃO EM VIA DE POUCA ILUMINAÇÃO VEÍCULO POUCO ILUMINADO SEM FARÓIS CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA A DONDUÇÃO DA TOBATA VELOCIDADE BAIXA INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA QUE OCORREU O ACIDENTE CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE DOS APELANTES ART. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL QUANTIFICAÇÃO DANO MORAL CRITÉRIO BIFÁSICO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VALOR ATENDE AOS PRECEDENTES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL PENSIONAMENTO MENSAL DEVE TOMAR O PARÂMTERO DO SALÁRIO-MÍNIMO RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Preliminar rejeitada: In casu , considerando a
amputação de um membro inferior sofrida pela apelada, a configuração de sua invalidez permanente é notória
, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160226343, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). Ademais, A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. [...]

7. A quantia arbitrada, por sua vez, se revelou proporcional e adequado, na esteira da jurisprudência consolidada desta e. Segunda Câmara Cível e deste e. TJES, ao arbitrar os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 056160022119, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014654-33.2014.8.08.0024 APELANTE⁄APELADO: FLAVIO TEIXEIRA DE CARVALHO e SEBASTIÃO JOSE CUSTÓDIO APELADO⁄APELANTE: SEBASTIÃO JOSE CUSTÓDIO e FLAVIO TEIXEIRA DE CARVALHO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO
- PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO CAPAZ DE EXIMIR A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS - RECONHECIDOS OS DANOS MATERIAIS E MORAIS - LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES REMETIDOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- CONDENAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO A MANTER AS DESPESAS DA VÍTIMA ATÉ O FINAL DE SUA CONVALESCENÇA - ART. 949 DO CC - APELO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. [...]

11.
In casu, o dano grave à personalidade do autor é indene de dúvidas, em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos que teve de suportar em razão do acidente
; a culpa do condutor do veículo também é considerável, ante tudo o que já foi exposto; a gravidade natural que a repercussão da ofensa proporcionou na vida pessoal do autor também não é objeto de dúvidas e as peculiaridades do caso levam à constatação de que
a fixação da indenização no valor determinado na sentença - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - é razoável e proporcional.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 024140136102, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 035080059096 APELANTE: EMPRESA VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A APELADA: ANTONIA DO CARMO ELOI PEREIRA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
- PASSAGEIRA DE ÔNIBUS -
LESÃO GRAVE - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - LUCROS CESSANTES - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE Á ÉPOCA DOS FATOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE BENEFICIADA COM ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ARBITRAMENTO CONFORME CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 2. No caso dos autos, as lesões sofridas pela passageira de ônibus no acidente de trânsito relatado na inicial foram graves, o tempo de recuperação foi longo, foram necessárias mais de uma cirurgia para a correção do problema; contudo, felizmente, não houve dano permanente, conforme se constata da perícia realizada. Assim, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e,
a fim de guardar coerência com as indenizações que usualmente vêm sendo fixadas por este Eg. Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser reduzida a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Sendo decorrente de responsabilidade contratual, a indenização pelos danos morais deve ter incidência de juros de mora devem incidir a partir da citação. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035080059096, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO RECURSAL ACIDENTE DE TRÂNSITO [...]
DEBILIDADE PERMANENTE SOFRIDA PELA VÍTIMA SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO DANOS MATERIAIS COMPROVADOS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 07/STJ APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] ) Estão comprovadas as lesões resultantes do ato ilícito de que versa esta ação, da qual resultaram sequelas já consolidadas e irreversíveis no membro inferior esquerdo da autora, restrições severas de movimentos e outros danos reportados na perícia médica, tais como hipersensibilidade, hipotrofia muscular e danos estéticos, o que assegura à vítima o direito à percepção de pensão mensal a ser paga pelo causador dos danos, que deve corresponder à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu, na forma do art. 950 do Código Civil. 8) O dano é manifesto e decorre da dor, da angústia e do sofrimento porque passou a autora em virtude do grave acidente de trânsito de que foi vítima, com apenas 15 (quinze) anos de idade e do qual resultaram sequelas irreversíveis; já o dano estético exsurge da constatação da deformidade física sofrida pela vítima. No que se refere à definitividade (ou não) das sequelas, a doutrina mais moderna tem entendido que a sua eventual reversibilidade, por si só, não afasta o dever de indenizar os danos estéticos causados à vítima, na medida em que ninguém pode ser obrigado a submeter-se a uma cirurgia, ainda que para corrigir um dano, de modo que o desaparecimento das sequelas deve se dar de forma natural. 9) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato,
é razoável e proporcional o quantum arbitrado na sentença, qual seja, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativamente aos danos estéticos
. 10) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016002-38.2008.8.08.0011, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data da publicação: 27/10/2021)

Considerando a razoabilidade, o porte econômico das partes, além dos valores fixados em casos assemelhados,
arbitro a indenização por danos morais em R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para elevar o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 20.000,00.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator